Tribunal: TJDFT
Processo: 0701530-64.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701530-64.2021.8.07.0010 RECORRENTE: WESKLEY JÚNIO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO POR USO DE ARMA BRANCA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA. 1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima detém especial valor probatório, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos, especialmente a forma de agir do acusado, recalcitrante em crimes patrimoniais. 2. A jurisprudência tem reconhecido a validade do reconhecimento fotográfico como meio de prova, desde que seja confirmado em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu no caso dos autos. 3. Apelação desprovida. O recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 157, §2o, inciso II, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porque deveria tê-lo absolvido por insuficiência probatória acerca da prática do delito de roubo; b) artigo 226 do CPP, porque o seu reconhecimento foi realizado exclusivamente por fotografia, na fase inquisitorial, sem a observância das formalidades previstas em lei. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 226 do CPP. Com efeito, a Corte Superior tem decidido que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa." (AgRg no AREsp n. 2.235.904/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023). Melhor sorte não colhe a defendida contrariedade aos artigos 157, §2o, inciso II, do Código Penal, e 386, inciso VII, do CPP, pois, “para se concluir de modo diverso, pela absolvição e insuficiência de provas, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ” (AgRg no REsp n. 1.878.116/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015